Tribunal: TJDFT
Processo: 0734152-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734152-29.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, ELIETE MARIA GOMES FERREIRA APELADO: ELIETE MARIA GOMES FERREIRA, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante (Eliete Maria Gomes Ferreira) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação quanto a preliminar suscitada em contrarrazões ( Id. 34070191) pela parte UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora